Tribunal: TCU
Processo: 039.437/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2082/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, VIII, 17, III, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em sobrestar o (s) ato (s) constante (s) deste processo até que haja o desfecho definitivo do TC Processo 023.224/2020-7 , o qual está sobrestado até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP. 1. Processo TC- Processo 039.437/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Alexandre Barbosa Leite (XXX.773.634-XX); Jose Ducival Gomes da Silva (XXX.144.052-XX); Laerte Silveira (XXX.602.759-XX); Mercia Maria Lemos de Oliveira (XXX.199.865-XX); Nivardo Jovito Rocha (XXX.587.111-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.